Tribunal: TCU
Processo: 030.799/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Irregularidades nas contratações de afretamento de navios pela Petrobras envolvendo o armador Maersk, no período de 2004 a 2012.

Inteiro teor:
Acórdão 716/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos de tomada de contas especial a seguir indicados, instaurada em cumprimento ao Acórdão 2308/2020-TCU-Plenário , para apurar irregularidades nas contratações de afretamento de navios pela Petrobras envolvendo o armador Maersk, no período de 2004 a 2012. Considerando que, após a análise dos elementos probatórios carreados aos autos pela defesa de alguns dos responsáveis, a AudPetróleo consignou a proposta de, entre outras medidas, acolher as alegações de defesa do Sr. Rogério Fernandes Figueiró e do Sr. Eduardo Autran de Almeida, excluindo-os do rol de responsáveis; bem como aproveitar os elementos de defesa desse último responsável em favor do Sr. Paulo Roberto Costa, excluindo-o também do rol de responsáveis, seguindo-se ao arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. Considerando que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à proposição acima mencioanada, "uma vez que a ocorrência da suposta irregularidade foi conclusivamente afastada pela instrução técnica realizada pela unidade especializada deste Tribunal" (peça 113). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do RITCU, em: a) acolher as alegações de defesa dos Srs. Rogério Fernandes Figueiró e Eduardo Autran de Almeida Junior, excluindo-os do rol de responsáveis nos presentes autos; b) aproveitar os elementos da defesa do Sr. Eduardo Autran de Almeida Junior, para no mérito, excluir o Sr. Paulo Roberto Costa do rol de responsáveis; e c) determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, uma vez cumprido o seu objetivo processual, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.799/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.993/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Eduardo Autran de Almeida Junior (XXX.098.917-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Rogerio Fernandes Figueiro (XXX.807.707-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Fernando Salles Xavier (65.895/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Marta de Castro Meireles (130.114/OAB-RJ) e Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (121.685/OAB-RJ), representando Eduardo Autran de Almeida Junior; Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41.796/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Rogerio Fernandes Figueiro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.